Tribunal: TJES
Processo: 5012180-28.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012180-28.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANCOMEX DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO PELO PROTESTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL. APELAÇÃO CÍVEL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e Grancomex do Brasil Ltda. contra sentença que, em ação anulatória c/c indenização por danos morais, declarou nulo o TOI nº 4007292, reconheceu a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária sustenta cerceamento de defesa, inaplicabilidade do CDC, validade do débito e ausência de dano moral. A autora pleiteia aplicação de multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência, majoração do dano moral e alteração dos honorários sucumbenciais para incidir sobre o proveito econômico total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem prova pericial; (ii) estabelecer se o TOI unilateralmente lavrado é suficiente para comprovar a irregularidade e legitimar o débito; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado; (iv) verificar a incidência das astreintes e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reputa suficientes as provas documentais e a perícia se mostra inútil para comprovar fato pretérito, nos termos do CPC, art. 355, I.

4.
O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para legitimar a cobrança de débito por suposta fraude no medidor, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e a tese fixada no Tema 699/STJ.

5.
A responsabilidade do consumidor por suposta fraude no medidor não pode ser presumida, exigindo-se prova cabal da autoria, o que não ocorreu nos autos.

6.
O protesto indevido de débito declarado inexigível caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), inclusive em relação à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227/STJ e da jurisprudência consolidada.

7.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, não havendo motivo para majoração ou redução.

8.
O descumprimento da tutela provisória que determinava a suspensão da cobrança e a manutenção do fornecimento de energia atrai a incidência da multa cominatória no valor máximo fixado (R$ 5.000,00), nos termos do CPC, art. 537.

9.
Tratando-se de cumulação própria de pedidos (anulatório e indenizatório), os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico global da demanda, correspondente ao somatório do débito declarado inexigível e da indenização por dano moral, fixados em 15% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de dois recursos de
apelaç
ão cível
, interpostos por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
e por
Grancomex do Brasil Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na presente “
ação anulatória c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 4007292 e, por consequência, declarar a inexistência do débito dele decorrente; e
(i
i
)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante

EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa diante do inadequado julgamento antecipado da lide;
(
i
i)

deve ser atestada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a energia elétrica é utilizada como insumo na atividade empresarial da autora, que não se caracterizaria como destinatária final do serviço;
(iii)
não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado, na medida em que foi constatado o consumo irregular e todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância as exigências da regulamentação vigente, tendo inclusive comunicado à autora, que exerceu o contraditório na esfera administrativa;
(
i
v
)
inexiste ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, os quais, de todo modo, não foram comprovados em relação à honra objetiva da pessoa jurídica autora;
(
v
)
na hipótese de ser mantida a condenação por danos morais, é necessária a drástica redução do quantum indenizatório, posto que o valor arbitrado em sentença denota enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a autora
G
rancomex do Brasil Ltda
. pugna pela reforma parcial da sentença, pleiteando, inicialmente, a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada em sede de tutela de urgência, sob o argumento de que a ré teria descumprido a ordem judicial ao suspender o fornecimento de energia e protestar o débito em discussão.

Sustenta, ademais, a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerar o montante fixado irrisório e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante do protesto superveniente. Por fim, requer a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o proveito econômico total da causa – englobando o débito declarado inexigível – e sejam majorados para o percentual de 20%.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso interposto pela requerida, ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso da parte autora.

Conforme se extrai da síntese acima, o primeiro ponto a ser examinado é a alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial, a qual seria, segundo alega a concessionária de energia, indispensável para comprovar a regularidade de sua conduta e a existência da avaria no medidor de energia que deu ensejo à cobrança impugnada.

Adianto, desde já, que não lhe assiste razão.

Na hipótese dos autos, a realização de perícia técnica no equipamento de medição mostra-se, de fato, desprovida de utilidade para o deslinde da controvérsia. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 4007292 foi lavrado em 13/04/2022, ao passo que a sentença foi proferida em 10/12/2024. Um exame pericial realizado em momento tão posterior seria incapaz de atestar, com a segurança necessária, as condições do equipamento na data da inspeção original, tornando-se uma diligência inócua para a elucidação do fato pretérito que fundamenta a cobrança.

Ademais, e de fundamental importância, ainda que a perícia fosse hipoteticamente capaz de constatar a existência de alguma irregularidade no medidor, tal prova não teria o condão de validar o débito exigido pela concessionária. A mácula que invalida a cobrança não reside apenas na existência ou não da avaria, mas, principalmente, no próprio procedimento administrativo de sua apuração.

Nessa esteira, a nulidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade, por si só, contamina de forma insuperável a constituição do débito e a cobrança dele decorrente. Sendo o ato administrativo que fundamenta a dívida nulo de pleno direito, torna-se irrelevante perquirir sobre a efetiva existência da avaria no equipamento. A prova pericial, portanto, seria impertinente para sanar o vício de origem que invalida a pretensão da concessionária.

É esse o entendimento adotado por esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese no sentido da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica (v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 000188-98.2022.8.08.0009, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 14/03/2024).

2. Ademais, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

4. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

5. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000468-24.2022.8.08.0028, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 07/10/2024)

Acrescento ainda que, a despeito da ausência de prova pericial na hipótese em análise, sabe-se que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar de a abreviação do procedimento não constituir a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual se deu no caso concreto por ter a MMª Juíza se dado por satisfeita com a prova técnica acostada aos autos eletrônicos pela parte autora.

Destarte, correta a decisão do juízo
a quo
ao julgar antecipadamente o feito, porquanto a matéria controvertida encontrava-se suficientemente elucidada pela prova documental, sendo a perícia técnica desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
rejeito a tese recursal em prol da nulificação da sentença por cerceamento de defesa.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, alega a apelante ser incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 4007292, lavrado no dia 13/04/2022 (Id 15406701), em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (destaquei)

Do que se observa da documentação acostada, o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor que, de acordo com o documento de Id 15406701, não estava presente na data da inspeção. De um modo geral, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela apelante, desde a perícia até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

A propósito, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pela apelada, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Em relação ao
dano mora
l
, motivo de irresignação por ambos os apelantes, entendo que o magistrado resolveu devidamente a questão. Isso porque, apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência,
excetuadas algumas situações em que
o dano moral
se materializa
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

Dentre essas situações, inserem-se, evidentemente, o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando indevidamente realizados. Nesse sentido:

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021)

Dessa forma, tendo a autora se desincumbido de seu ônus ao comprovar a ilegitimidade do protesto realizado em seu desfavor (CPC/2015, art. 373, inciso I), cabível o ressarcimento do dano extrapatrimonial sofrido, cujo montante arbitrado (R$ 5.000,00), por ser razoável e proporcional, deve ser igualmente mantido por este Órgão Colegiado.

Na sequência, assiste razão à apelante

Grancomex
ao pretender

a
aplicação da
s
astreinte
s
fixada
s
na decisão que deferiu a tutela
provisória
.

Como se
sabe,
sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No entanto, não é excessivo recobrar que seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.

Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Na espécie, o Juízo de 1º grau deferiu tutela provisória em favor do autor em 09/10/2023 a fim de determinar que “
a ré efetue a religação da energia, na instalação de n° 0009501067,

e suspenda, por ora, as cobranças título de deficiência de medição art. 255 Res. ANEEL 1000/21
” (Id 15406694)
,

ou promova negativação relativa a tais valores em nome da requerente, até ulterior decisão deste Juízo
”, sendo a concessionária requerida dela intimada
pessoalmente
em 16/10/2023 (Id 15406696).

Ocorre que, o requerente logrou êxito em comprovar que a concessionária de energia elétrica descumpriu as determinações judicais ao suspender a energia da unidade consumidora no dia 30/03/2024 (Id 15406712), além de realizar o protesto do débito em 11/04/2025 (Id 15406713).

Por sua vez, a requerida se limitou a afirmar genericamente que não houve o descumprimento da decisão, apresentando telas sistêmicas nas quais consta que o fornecimento de energia não estaria suspenso na instalação do autor (Id 15406720).

Importante salientar que as telas foram apresentadas mais de três meses após a autora juntar aos autos o comprovante do protesto realizado pela concessionária e as conversas com a central de atendimento da própria EDP, que informou que a suspensão do fornecimento da energia tinha se dado devido ao débito em aberto, e que somente após a quitação seria possível o religamento.

Desse modo, restou comprovado o descumprimento da determinação judicial, o que impõe a aplicação da multa cominatória e, levando-se em conta que a multa diária foi inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor devidamente adequado à situação fática, forçoso reconhecer a incidência das astreintes em seu patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante o descumprimento da determinação judicial por mais de 10 (dez) dias.

Em relação aos ônus sucumbenciais, igualmente assiste razão ao requerente.

Isso porque, a demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida referente ao TOI 4007292 e condenar a ré ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à indenização por danos morais. Desse modo, a condenação da requerida em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, não reflete adequadamente a sucumbência no caso.

Tratando-se de dois pedidos distintos, deve-se observar a base de cálculo aplicável a cada pedido autônomo, ou seja, faz-se necessário reformular a fixação dos honorários sucumbências para considerar como base de cálculo o valor da dívida declarada inexistente somado ao da condenação referente a indenização por dano moral, no patamar de 15%, em virtude o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Nesse sentido, cito precedente recente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.

1.
Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais,
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.

2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.

4.
Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.

5.
Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC
.

6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que ‘deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%’ (e-STJ fl. 761).

7. Recurso especial conhecido e não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.088.636/PR, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 05/03/2024, DJe de 07/03/2024))

Ante o exposto,
conheço
d
e ambas as apelações cíveis
e
dou provimento parcial

à interposta por
Grancomex do Brasil
Ltda.
a fim de reconhecer a incidência de astreintes em seu patamar máximo (R$ 5.000,00) e alterar a base de cálculo dos honorários para que sejam fixados em 15% sobre o proveito econômico, que corresponde ao somatório entre o valor do débito anulado e o da indenização por danos morais. Por sua vez,
nego provimento
à interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora